Tribunal: STF
Processo: RHC 258072
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 990247/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que se buscava a reversão de decisão que cassou a progressão de regime. 2. Fato relevante. O acórdão já conta com quase dois anos de sua publicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise do mérito do habeas corpus considerado substituto de recurso próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de manifestação atualizada do Tribunal de origem sobre a questão de fundo impede a análise do habeas corpus, configurando supressão de instância. 5. O agravo regimental não refutou, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não conhecido.”(eDOC 43)



    O recorrente narra (eDOC 48) haver sido condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, praticado contra sua ex-companheira.



    Afirma que progrediu para o regime semiaberto e que “a data prevista para o término do cumprimento da pena é 21 de abril de 2027, restando, portanto, aproximadamente dois anos de execução penal”. (p. 3)



    Aduz tem bom comportamento carcerário e que preenche os requistos objetivos e subjetivos para a progressão para o regime aberto, tendo sido concedido o benefício em 1.12.2022.



    Argumenta que é manifestamente ilegal a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para cassar a decisão que concedeu a progressão para o regime aberto, determinando o retorno do recorrente ao semiaberto, tendo em vista a necessidade de realização de exame criminológico.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a progressão para o regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    A controvérsia consiste em se buscar restabelecer a decisão que deferiu a progressão de regime. Contudo, o acórdão de origem foi julgado ainda em fevereiro/2023 (fl. 139). 



    Portanto, desde o julgamento acima, já se passaram cerca de 2 anos. Nesse contexto, não se pode extrair uma eventual flagrante ilegalidade contemporânea. 



    Assim, ausente manifestação atualizada do Tribunal sobre a questão de fundo ora vindicada, incabível é a análise do presente habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância quanto ao ponto debatido em relação ao estado atual dos autos.



    [...]



    Impossível, de toda forma, modificar as decisões das instâncias ordinárias, pois seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido na origem, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória.



    [...]



    De resto, o presente agravo, deixou de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ”. (eDOC 43)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno do paciente ao regime semiaberto amparado nos seguintes fundamentos:



    “Com a devida vênia, entendo que assiste razão à pretensão ministerial. 



    Com efeito, observe-se que os requisitos para a progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário. 



    "In casu", muito embora o acusado tenha preenchido o requisito objetivo e apresente bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de comportamento carcerário de fls. 38, consta dos autos que o sentenciado cumpre pena total de 11 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, por delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado mediante grave ameaça ou violência física contra pessoa, no qual tentou matar sua ex-companheira, mediante seis golpes de faca (conforme denúncia de fls. 10/13). Além disso, durante a execução, praticou falta disciplinar de natureza média, consistente em subtração de uma calça da escola (fls. 41).



    Desta forma, tratando-se de uma situação excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.



    [...]



    De fato, no presente caso, vislumbra-se a existência de uma situação excepcional e que exige maior cautela, pois, como exposto, o agravado foi condenado por crime grave, além de já ter praticado falta disciplinar. 



    Anoto, portanto, que a realização do exame não está fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto. 



    Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do caso concreto, a decisão ora guerreada deve ser reformada, para que seja realizado o exame criminológico e, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. 



    Pelo exposto, dou provimento ao Agravo em Execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando que o ora agravado seja submetido ao exame criminológico por equipe multidisciplinar; e, após, com a manifestação dos interessados, seja o pedido de progressão de regime novamente apreciado pelo Juízo a quo”. (eDOC 17)



    O acórdão que determinou a realização do exame criminológico foi adequadamente fundamentado tanto na gravidade concreta do delito (tentativa de homicídio duplamente qualificada praticado contra a ex-companheira do paciente), quanto na prática de falta disciplinar durante a execução da pena. 



    Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que não há falar em constrangimento ilegal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 208844 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 26.5.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Estupro de vulnerável. Exame criminológico. Alegação de desnecessidade. Improcedência. 4. Agravante cumpre pena por ter estuprado sua sobrinha menor de 14 anos, de modo que “A análise criminológica proporciona ao Juiz o elementos técnicos e científicos que possibilitam aferir a personalidade, o grau de periculosidade, as condições psicológicas e sociais do apenado, além de verificar se ele reúne as condições subjetivas para o retorno gradual à sociedade.” 5. Agravo improvido”. (HC 252191 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje. 1.4.2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente